Tribunal: TJSP
Processo: 1000571-50.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÕES. Plano de Saúde. Contrato coletivo. Pretensão de revisão dos reajustes aplicados e devolução de valores pagos a maior. Admissibilidade. Reajuste com base na sinistralidade. Disposição contratual que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Variação de preço de maneira unilateral e sem demonstração dos motivos ensejadores da reclamada majoração. Inteligência do Código de Defesa do

Ementa:
APELAÇÕES. Plano de Saúde. Contrato coletivo. Pretensão de revisão dos reajustes aplicados e devolução de valores pagos a maior. Admissibilidade. Reajuste com base na sinistralidade. Disposição contratual que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Variação de preço de maneira unilateral e sem demonstração dos motivos ensejadores da reclamada majoração. Inteligência do Código de Defesa do Consumidor Devolução dos valores pagos a maior. Admissibilidade. Verba honorária majorada consoante artigo 85, parágrafo 11o do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSOS DESPROVIDOS.